Tribunal: STF
Processo: ARE 895554
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-09-15
Data de publicação: 2015-09-15

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. DECISÃO FUNDAMENTADA.



    1. O recurso extraordinário esbarra nos óbices previstos nas Súmulas 279 e 636 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas, assim como a interpretação de legislação infraconstitucional.



    2. A decisão recorrida está devidamente fundamentada, nos termos do entendimento firmado no AI 791.292 QO-RG (tema 339).



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.